Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-56.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026594-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SERGIO ALVES SANTANA - CPF: 731.424.171-68 (VÍTIMA), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINTON DA SILVA SANTOS - CPF: 029.530.291-76 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELLINTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026594-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELLINTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
WELLINTON DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que no dia 11/12/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo).

Sustenta, em síntese, que a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi
o pedido de liminar, id. N.
70904961.

As informações de praxe foram apresentadas, id. N.
75055988.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. N.
75269585.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELLINTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
WELLINTON DA SILVA SANTOS
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Extrai-se da denúncia que:
“(...) no dia 10 de dezembro de 2020, por volta de 15h00min, na residência situada na Rua Brilhante, nº 2860, proximidades do Mercado Popular, Bairro Nova Barra Norte, nesta cidade,
os denunciados Wellinton da Silva Ramos e Rafael Conceição Ramos
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mediante escalada de um muro e rompimento de obstáculos,
consistente na quebra de cadeado do portão, bem como da fechadura da porta de entrada de vidro e da porta de madeira de um dos quartos (cfe. laudo pericial em local do crime de fls. 12/17 do IP), subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, quais sejam: 01 (um) televisor de 32 polegadas (marca Philco), no valor de R$ 1.284,00 (um mil e duzentos e oitenta e quatro reais); 01 (um) televisor de 50 polegadas (marca Samsung), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e outros objetos descritos abaixo, pertencentes às vítimas Luiz Paulo Alves da Silva e Sérgio Alves Santana,
e avaliados no montante total de R$ 24.582,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais),
conforme consignado no auto de avaliação (fls. 57/58 do APF) e nos depoimentos prestados pelas próprias vítimas (fls. 22/23 do IP e 45/46 do APF). No dia seguinte ao crime, o acusado Wellinton foi preso e a maior parte dos objetos furtados recuperados e devolvidos (cfe. termos de apreensão e de entrega às fls. 55/56 e 59/60 do APF), porém outra parte dos bens subtraídos, avaliada em aproximadamente R$ 5.098,00 (cinco mil e noventa e oito reais), ainda não foi recuperada. (...)” Extraído do Sistema PJE.

Observa-se que ao decretar a prisão preventiva, o juiz singular apontou indícios suficientes da autoria e materialidade, consignando, ainda, a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, com finalidade
de evitar a reiteração delitiva
, registrando,
in verbis:

“(...) Além disso, o próprio indiciado no termo de declaração (id n. 45838413) confessou a prática do crime.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública
, porquanto demonstra ser contumaz na prática de condutas criminosas,
sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nota-se que o autuado ostenta contra si uma ação penal em andamento, como se pode notar nos autos n. 0001903-91.2019.8.11.0044 (Comarca de Paranatinga).

Com efeito, diante da circunstância de que o indiciado responde a crime, cujo processo criminal se encontra em andamento, este Juízo entende necessária a decretação da prisão cautelar. (...)”

Assim o Magistrado singular, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, o qual responderia a outra ação penal por crime patrimonial na Comarca de Paranatinga, como também declarou responder por fatos análogos nas Comarcas de Primavera do Leste/MT e Goiânia/GO.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente,
extraída do seu histórico criminal em crimes patrimoniais.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021